Tribunal: TJDFT
Processo: 0739224-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA QUANTO À NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC. ACÓRDÃO ALTERADO NA PARTE DO DISPOSITIVO.
1. O art. 1.022 do CPC é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco alterar os fundamentos da decisão.
2. A omissão, passível de análise e de correção, por meio de recurso de embargos de declaração, é aquela que decorre de ausência de apreciação de ponto ou questão determinante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, mas não o fez.
3. No caso em análise, entende-se que o descontentamento do réu, ora recorrente, mostra-se coerente, posto que, apesar de ter dado parcial provimento ao apelo interposto, e, deste modo, ter reformado parcialmente a sentença de 1o grau, o acórdão embargado deixou de ser manifestar expressamente sobre a redistribuição do ônus da sucumbência.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. NO MÉRITO, DADO PROVIMENTO.